Tribunal: TJPA
Processo: 0802274-92.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802274-92.2023.8.14.0401

APELANTE: BRUNO DE SOUZA OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: BRUNO DE SOUZA OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0802274-92.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: BRUNO DE SOUZA OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR:

__________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, § 13, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Bruno de Souza Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou a 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, pela prática do crime de lesão corporal leve, previsto no art. 129, § 13, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação pode ser mantida diante da alegação de insuficiência probatória, por se basear exclusivamente no depoimento da vítima; (ii) avaliar se o valor fixado a título de indenização mínima por danos morais carece de fundamentação e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar, possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios, diante da habitual clandestinidade desses delitos.

4.

No caso, o depoimento firme e coerente da ofendida encontra respaldo no boletim de ocorrência e no laudo pericial que atestou lesões compatíveis com agressão, reforçando a autoria e a materialidade.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal reconhece que o dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto para a fixação de indenização mínima.

6.

O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na sentença mostra-se módico e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação.

2.

O dano moral decorrente de violência doméstica configura-se in re ipsa, sendo prescindível prova específica para a fixação da indenização mínima.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/10/2021; STJ, REsp 1.675.874/MS (Repetitivo), Terceira Seção, j. 14/12/2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0802274-92.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: BRUNO DE SOUZA OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR:

__________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Bruno de Souza Oliveira contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou pelo crime de lesão corporal leve, previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal Brasileiro, com pena de 01 (um) ano de reclusão e indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral.

A sentença recorrida, com ID nº 24512260, fundamentou-se na materialidade e autoria do crime comprovadas pelo depoimento da vítima, A. L. d. S. e pelo laudo pericial n° 2022.01.013293-TRA, que descreve lesões corporais compatíveis com agressão física.

A defesa, em suas razões recursais (ID nº 24512272), argumenta que a condenação é baseada exclusivamente no depoimento da ofendida, sem outros elementos probatórios, violando o princípio da presunção de inocência e o in dubio pro reo. Ressalta que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, embora relevante, não pode ser o único meio de prova, especialmente diante da ausência de testemunhas ou registros adicionais. Além disso, questiona a fixação da indenização mínima, alegando que o valor não foi fundamentado com base na capacidade econômica do recorrente, que é assistido pela Defensoria Pública.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 24512279), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID nº 25081438).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas.

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos considerando, com preponderância, a palavra da vítima, uma vez que se encontra em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos, como o Boletim de Ocorrência e o Laudo de Perícia de Lesão Corporal o qual descreve que a ofendida sofreu agressões e a mesma estava grávida e de 02 (dois) meses.

Relatou a vítima em juízo:

“(...) Em audiência, a vítima, ao ser ouvida perante este juízo confirmou o relatado na denúncia. Disse que o réu não dormiu em casa no dia do fato, pois saiu para uma festa e chegou alcoolizado e passou a discutir com a vítima e a agrediu com socos, disse que ficou machucada no rosto, na cabeça, na barriga e no nariz; que réu também a chamou de vagabunda e puta; que na época do fato ela estava grávida. (...)”

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, ressaltando a coesão do relato da vítima, não restando incertezas que a condenação encontra respaldo jurídico suficiente.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal. 2) Todavia, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), destaca-se que o fato narrado nos autos ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção. Ausência de provas a justificar a condenação autônoma pelo crime de ameaça. (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2.

Da condenação por danos morais

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça, através de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2. Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3. (...).

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Portanto, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório e a fixação de valor módico à título de reparação econômica à ofendida (R$1.000), concluo que manutenção da condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais é de rigor, de sorte que a tese defensiva de reforma da sentença, no particular, não merece prosperar.

Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 08/09/2025